Tribunal: TJMT
Processo: 1035367-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035367-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISA CAMILA MARCONDES - CPF: 047.154.391-82 (ADVOGADO), EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 947.016.361-34 (AGRAVANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (AGRAVADO), J. R. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 37.288.988/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 430.020.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – CONDUTA RESISTENTE INJUSTIFICADA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – MANTIDA A DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença quando ausente o demonstrativo de débito exigido pelo art. 525, § 4o, do CPC.

Configura ato atentatório à dignidade da justiça a alegação de inexistência de trânsito em julgado quando comprovado documentalmente o contrário.

É legítima a aplicação da multa de 20% sobre o valor da causa quando constatada resistência injustificada à execução.

O art. 525, § 7o, do CPC admite a arguição de compensação no cumprimento de sentença, desde que previamente demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito oposto, situação não comprovada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1035367-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Jacob Sauer
, da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003792-67.2025.8.11.0007, movido por
ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO
, que (I) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, (II) aplicou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, (III) determinou o prosseguimento do feito executivo com incidência de multa de 10% e honorários de 10% pela ausência de pagamento voluntário, e (IV) deferiu a indisponibilidade/penhora eletrônica via SISBAJUD, com posterior tentativa de constrição por RENAJUD em caso de insucesso, tudo com as delimitações operacionais traçadas no art. 854 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante defende sobre o cabimento do recurso, haja vista se tratar de decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e impõe sanção por ato atentatório; e sua tempestividade, além de requerer a dispensa de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.

No mérito recursal, o agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão exacerba a resposta sancionatória ao classificar sua manifestação como ato atentatório à dignidade da justiça e impor a multa de 20% (vinte por cento).

Defende a inexistência de dolo ou intuito protelatório, afirmando ter agido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa, e que o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial não configura ato atentatório, mas sim providência prudente e congruente com o sistema (arts. 525, 535 e 509, § 2o, do CPC), sobretudo diante da controvérsia sobre a composição do valor executado.

Alega, ademais, que a aplicação do percentual máximo carece de proporcionalidade e razoabilidade, porque a sua conduta, ainda que considerada indevida, não teria causado atraso relevante à marcha processual.

Acrescenta que a intimação que ensejou a impugnação não advertiu expressamente sobre a necessidade de juntada de demonstrativo, o que teria contribuído para o equívoco formal. Com base nesses fundamentos, requer o afastamento da multa por ato atentatório ou, subsidiariamente, a redução para patamar mais brando.

No tocante ao excesso de execução, afirma que, embora o juízo
a quo
tenha rechaçado a impugnação por ausência do demonstrativo do valor tido por correto (art. 525, § 4o, CPC), a matéria merece reanálise sob a ótica da ampla defesa e da verdade real, ante a complexidade do liame entre o cumprimento de sentença de honorários e a ação principal de rescisão contratual.

Sustenta que persiste dúvida quanto à extensão do trânsito em julgado e à responsabilidade que sobre ele recai (se solidária ou subsidiária, em cotejo com a construtora), o que teria gerado confusão legítima na definição do
quantum
e do sujeito passivo prioritário; pede, por isso, que lhe seja oportunizada a apresentação de demonstrativo e/ou a remessa à Contadoria para apuração.

Ainda nesse capítulo, invoca a possibilidade de compensação de valores, caso detenha crédito líquido a ser oposto ao exequente, com fundamento nos arts. 368 do Código Civil e 525, § 7o, do CPC, especialmente diante da alegada dificuldade de localização de bens e do risco de constrição indevida.

Postula, com isso, a devolução dos autos à origem para que se proceda à verificação e à eventual compensação, prevenindo enriquecimento sem causa.

Em sede de tutela recursal, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, aduzindo a presença do
fumus boni iuris
— calcado na plausibilidade da revisão da multa por ato atentatório e na necessidade de reabrir o debate sobre o excesso de execução — e do
periculum in mora
, evidenciado pela imediata eficácia da decisão que autoriza bloqueios via SISBAJUD e restrição via RENAJUD, além da exigibilidade de valores acrescidos de multas e honorários, circunstâncias que, no seu sentir, podem acarretar prejuízo grave e de difícil reparação.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso especialmente no que tange à exigibilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e à determinação de prosseguimento da execução com a penhora de bens.

No mérito, pugna para anular a multa por ato atentatório, ou reduzi-la; determinar a análise do mérito do alegado excesso de execução, com oportunização para juntar demonstrativo/encaminhamento à Contadoria; reconhecer a ausência de má-fé; ou, se o caso, determinar o retorno dos autos à origem para viabilizar a apresentação de cálculo e a compensação eventualmente cabível (Id. 320737365).

O preparo foi recolhido (Id. 321229872).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 14/10/2025, por esta Relatoria, conforme decisão Id. 322069862.

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado no Id. 329329859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada cuida do exame da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no bojo da execução de honorários sucumbenciais já definitivamente constituídos, ocasião em que o juízo de origem, após constatar a definitividade do título executivo e a ausência de atendimento ao ônus previsto no art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, rejeitou a alegação de excesso de execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, aplicou multa de 20% (vinte por cento) por ato atentatório à dignidade da justiça, determinou o prosseguimento do feito executivo com incidência das penalidades de 10% pela ausência de pagamento voluntário e de igual percentual a título de honorários, além de autorizar a penhora eletrônica via SISBAJUD e, em caso de insucesso, ulterior constrição por meio do sistema RENAJUD, tudo em estrita conformidade com o rito delineado pelo art. 854 do CPC.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser analisada sob dois aspectos centrais: a liquidez e exigibilidade do título e o cumprimento dos requisitos formais para a alegação de excesso de execução.

O executado fundamenta seu pedido na premissa de que a ação de rescisão contratual (1005241-02.2021.8.11.0007) ainda está em trâmite.

Contudo, conforme documentação dos autos, o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado transitou em julgado em 3 de abril de 2024 (id. 195522544, p. 22), tornando definitiva a condenação sucumbencial.

Portanto, o título executivo que fundamenta a cobrança de honorários advocatícios, tanto aqueles decorrentes do reconhecimento do excesso de execução (id. 184754186), quanto aqueles da distribuição proporcional da sucumbência (Acórdão id. 149390613), é líquido, certo e exigível. A alegação de pendência da ação se revela assim manifestamente infundada.

Alegado o excesso de execução pelo executado, o art. 525, § 4o do Código de Processo Civil impõe um ônus processual específico: "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo".

A jurisprudência é consolidada no sentido de que a ausência do demonstrativo do valor que se reputa correto implica a rejeição liminar da impugnação quanto ao ponto do excesso.

Analisando a peça de impugnação, verifica-se que o executado não cumpriu o requisito legal, limitando-se a requerer que o cálculo seja elaborado pela Contadoria Judicial. A Contadoria Judicial somente deve ser acionada em casos de cálculos complexos ou por determinação judicial específica, não podendo suprir a inércia da parte quanto ao ônus processual que lhe é imposto.

Dessa forma, a impugnação, no tocante ao excesso de execução, não merece conhecimento.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, que exige a presença cumulativa dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e garantia do juízo, conforme o art. 525, § 6o do CPC.

Uma vez que o executado baseou a sua "probabilidade do direito" na equivocada premissa de que o título executivo seria inexigível ou controvertido por pendência da ação originária, e diante da ausência do cumprimento do ônus de apresentar o cálculo que reputa correto, não restam preenchidos os requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo.

O exequente requer a aplicação de multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça, alegando que o executado opôs resistência injustificada e agiu de má-fé ao afirmar que a ação originária ainda estaria em trâmite.

Considerando que o trânsito em julgado do Acórdão ocorreu em 03/04/2024 e que a impugnação foi apresentada posteriormente, a alegação de pendência da ação é um fato processual de fácil aferição e demonstra o intuito protelatório ou a oposição injustificada à execução de um título definitivo.

Dessa forma, a conduta do executado se enquadra no art. 77, inciso IV, e § 2o, do CPC, sendo cabível a aplicação da sanção prevista.

Com base no exposto acima, delibero:

I – Condeno o executado
EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 13.598,80, conforme cálculo do Exequente de Junho/2025).

II -
Determino o prosseguimento da execução, mantendo a inclusão da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor principal da condenação
(R$ 11.328,50), pela ausência de pagamento voluntário.

III - Considerando a ausência de pagamento no prazo legal, bem como que o art. 835, I do CPC, estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”,
defiro o pedido de indisponibilidade/penhora eletrônica via sistema SISBAJUD, conforme formulado pela parte exequente
.

IV –
A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do CPC
, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) em caso de indisponibilidade excessiva, no prazo subsequente de 24h da comunicação, expeça-se ordem de cancelamento do excedente; b) frutífera a diligência, intime-se a parte devedora para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, na pessoa de seu advogado ou, ausente, pessoalmente, por via eletrônica, carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos ou, finalmente, por edital, se nessa modalidade implementada a citação; c) apresentada impugnação, oportunize-se manifestação à parte exequente, em 5 dias, e providencie-se a conclusão na sequência; d) rejeitada ou não apresentada manifestação pela parte devedora, restará a indisponibilidade convertida em penhora, independentemente da lavratura de termo, providenciando-se requisição via sistema eletrônico para transferência do montante bloqueado para a Conta Judicial Única; e) caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, expedindo-se então ordem de liberação do valor, com observância do disposto na alínea seguinte; e) infrutífera a diligência, intime-se o exequente para promover a continuidade da execução, no prazo de 5 dias.

V -
Infrutífera a diligência, proceda-se à tentativa de localização e bloqueio de circulação de veículos da parte devedora via sistema RENAJUD, até o limite da dívida
. Em caso de veículos com mais de 20 anos de fabricação ou com restrições de transferência, o bloqueio de circulação dependerá de expressa manifestação da parte exequente, após intimada do resultado da diligência.

VI - Efetiva a penhora, intimem-se as partes; em caso contrário, intime-se apenas o exequente para dizer dos termos do prosseguimento do feito, em 15 dias, sob pena de suspensão/extinção (...).”

Desde logo, observa-se que a decisão agravada enfrentou de maneira exaustiva todos os pontos controvertidos, assentando-se em premissas fáticas e jurídicas sólidas, coerentes com o sistema processual civil vigente.

Nesse contexto, o conjunto argumentativo erigido pelo agravante não revela elementos capazes de infirmar a robustez da decisão recorrida, impondo-se a manutenção integral do
decisum
.

Inicialmente, a controvérsia instaurada pelo agravante quanto à suposta pendência da ação de rescisão contratual não subsiste diante da comprovação documental do trânsito em julgado ocorrido em
03/04/2024
(Id. 195522544 – pág. 22, na origem).

Trata-se de dado objetivo, cognoscível por qualquer das partes, e que confere ao título executivo caráter de definitividade, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 513 do CPC.

Dessa forma, a afirmação de que a ação originária ainda estaria em curso traduz inequívoca desconformidade com a realidade processual, circunstância que, além de inviabilizar a tese de inexigibilidade, confere suporte à conclusão judicial acerca da resistência injustificada à satisfação do título.

Em sequência, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, no que tange ao alegado excesso de execução, decorreu da ausência de cumprimento de requisito legal imprescindível, previsto no art. 525, § 4o, do CPC, cujo teor literal dispõe:

“Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

À luz do dispositivo legal, observa-se que não se cuida de faculdade, mas de verdadeiro ônus processual, cuja omissão impede o conhecimento da matéria.

A jurisprudência deste Sodalício, em reiteradas oportunidades, consolidou o entendimento de que a não apresentação do demonstrativo inviabiliza o exame de alegações de excesso de execução, porque a impugnação sem planilha idônea carece de substância mínima para instauração válida da controvérsia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – ARGUIDA AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – 03 ORÇAMENTOS APRESENTADOS QUANTO DAS ANOMALIAS ATESTADAS PELO EXPERT –
ALEGADO EXCESSO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA COM O DEMONSTRATIVO DO DÉBITO
– INTELIGÊNCIA DO § 5o DO ARTIGO 525, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Frisa-se que, após o trânsito em julgado da sentença, o credor apresentou 03 (três) laudos orçamentários de empresas diversas, com os valores das anomalias descritas pelo perito técnico quando do seu relatório.
Alegado o excesso de execução, o executado tem o ônus processual de apontar o valor que entende correto, acompanhado de planilha com o demonstrativo do débito, nos termos do § 5o do artigo 525, do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença
. Precedente.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10217770720248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024)

Assim, a pretensão do agravante de ver reaberta a discussão, sem que tenha atendido ao comando legal, não encontra amparo no sistema, tampouco se sustenta sob a justificativa de dificuldade técnica ou de necessidade de remessa à Contadoria, já que esta não pode suprir a inércia da parte.

No mesmo plano, afasta-se a alegação de que a atuação do juízo teria incorrido em
desproporcionalidade ao aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça
.

A conduta do agravante — ao afirmar inexistente trânsito em julgado, quando este se encontrava comprovado nos autos — enquadra-se precisamente na hipótese do art. 77, IV, do CPC, que impõe às partes a obrigação de “
não formular pretensões ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento
”, bem como no § 2o do mesmo artigo, que autoriza a aplicação da penalidade de até vinte por cento do valor da causa.

Ademais, a pena fixada no percentual máximo encontra justificativa na constatação de que a conduta processual adotada pelo executado não apenas contrariou fato objetivo, mas também visou, deliberada ou negligentemente, a criar obstáculo artificial ao andamento do cumprimento de sentença, gerando dispêndio desnecessário de atividade jurisdicional e retardamento injustificado da execução.

Ressalte-se que a alegação de inexistência de dolo não se harmoniza com a exigência legal de lealdade processual, que impõe ao jurisdicionado o dever de diligência mínima no acompanhamento dos atos processuais, sobretudo quando se trata de verificar a existência de trânsito em julgado, informação de registro público acessível e inequívoco.

A afirmação de que não houve má-fé, isoladamente, não desnatura a prática atentatória quando verificado o descompasso entre a alegação do agravante e a realidade processual objetivamente demonstrada.

Ainda quanto à proporcionalidade da multa, verifica-se que o agravante se limita a formular apelos genéricos, sem demonstrar de que forma a sanção teria extrapolado os limites da razoabilidade ou teria sido aplicada de maneira arbitrária. Ao contrário, a fundamentação contida na decisão agravada demonstra que a multa decorre do conjunto concatenado de condutas destinadas a obstar o cumprimento de sentença, desde a invocação de inexistente pendência processual até a formulação de impugnação dissociada dos requisitos legais, criando embaraços injustificados à marcha executiva.

A tese subsidiária de redução da multa também não prospera, pois o agravante não reúne elementos que indiquem o menor grau de reprovabilidade ou justificativa plausível apta a recalibrar a sanção. A conduta foi integralmente analisada pelo juízo originário, que identificou circunstâncias de gravidade suficiente a justificar o patamar máximo, refletindo adequação ao caso concreto.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE APLICOU MULTA DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – TUMULTO PROCESSUAL – CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A insistência do devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença ou do processo de execução, em reiterar o requerimento de questão já decidida ou sem fundamentos, consiste em embaraço à efetivação do provimento judicial e tumulto a via processual, ensejando a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10118253820238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)

No tocante ao pedido
de compensação de valores
, cumpre destacar que a existência de eventual crédito exigiria comprovação de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos que não foram minimamente demonstrados.

Ademais, o art. 525, § 7o, do CPC, embora admita a compensação em hipóteses excepcionais, condiciona expressamente sua admissibilidade à demonstração inequívoca do crédito oposto, o que não se verifica nos autos.

Assim, a pretensão compensatória não encontra lastro fático ou jurídico que autorize sua acolhida.

No que se refere ao pleito de retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a apresentação tardia de demonstrativo de cálculo, impõe-se reconhecer que a norma processual não admite flexibilização desse ônus em caráter retroativo, sob pena de subversão das garantias de estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica inerentes ao procedimento executivo.

A concessão de nova oportunidade configuraria indevida benevolência processual, incompatível com o princípio da paridade de armas e com a sistemática do art. 525 do CPC.

Diante de todo o exposto, observa-se que a decisão agravada se encontra em plena consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada e com o conjunto probatório dos autos, de modo que o recurso não revela aptidão para reforma ou mitigação do decisum impugnado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026